Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-65.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo. Cobrança. Taxas. Parcial procedência. Cláusula de eleição de foro. Inaplicabilidade do CDC. Relação comercial entre pessoas jurídicas. Inexistência de abusividade. Foro eleito competente. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Autora regularmente representada por sua agente marítima no Brasil. Precedentes. THC ("Terminal Handling Charge"). Taxa regularmente contratada,

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo. Cobrança. Taxas. Parcial procedência. Cláusula de eleição de foro. Inaplicabilidade do CDC. Relação comercial entre pessoas jurídicas. Inexistência de abusividade. Foro eleito competente. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Autora regularmente representada por sua agente marítima no Brasil. Precedentes. THC ("Terminal Handling Charge"). Taxa regularmente contratada, expressamente indicada em todos os conhecimentos de embarque. Alegação de desconhecimento de origem inaceitável. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários recursais fixados. Recurso improvido.